Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-41.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012691-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AUTEMAR CARDOSO MARQUES (AGRAVADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), AUTEMAR CARDOSO MARQUES - CPF: 544.476.581-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DO AGRAVANTE. NATUREZA JURÍDICA DE PETIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO PRODUZIDO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo banco réu contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade, nos autos de ação revisional de cartão de crédito consignado. A decisão impugnada consignou que a decisão de origem, que homologou os honorários periciais, foi proferida em 6/novembro/2025, ao passo que o recurso somente foi interposto em 24/março/2026, quando já esgotado o prazo há mais de quatro meses.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de que a manifestação protocolada em 17/novembro/2025 possui natureza jurídica de embargos de declaração, por ter apontado omissão na decisão que homologou os honorários periciais quanto aos argumentos de desproporcionalidade do valor arbitrado;
(ii)
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sob o argumento de que a peça foi protocolada dentro do prazo de cinco dias do art. 1.023 do CPC;
(iii)
reconhecimento do efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC, de modo a tornar tempestivo o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a manifestação protocolada em 17/novembro/2025 reúne os requisitos dos embargos de declaração, com aptidão para produzir o efeito interruptivo do prazo recursal;
(ii)
examinar se o princípio da fungibilidade recursal autoriza a requalificação da peça como embargos de declaração;
(iii)
aferir a tempestividade do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura embargos de declaração a manifestação que apenas renova pedido já apreciado, ainda que acrescida de argumentos sobre desproporcionalidade da decisão. A discordância com o resultado de uma decisão não se confunde com vício de integração apto a viabilizar os embargos declaratórios.

5. A omissão, em sentido técnico, pressupõe que o órgão julgador tenha deixado de se pronunciar sobre questão que tinha obrigação de apreciar. Não a configura a circunstância de o pronunciamento ter sido contrário ao interesse da parte.

6. O princípio da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, decorrente de divergência jurisprudencial, obscuridade legislativa ou complexidade da questão. A ausência dos próprios pressupostos do recurso interposto configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio.

7. O pedido de reconsideração não integra o rol taxativo de recursos previsto no art. 994 do CPC e não produz qualquer efeito sobre a fluência dos prazos recursais, independentemente da nomenclatura que lhe seja atribuída.

8. A preclusão temporal impede que a parte reabra a oportunidade de impugnação de matéria já decidida sob o pretexto de apresentar elementos novos em sede de reconsideração.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 994, 1.003, § 5º, 1.022, 1.023, 1.026 e 219,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp n. 2.240.713/MG; STJ, AgInt no REsp n. 1.374.649/RN; TJMT, AgRegCiv 1048095-90.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento, ante a intempestividade, nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição e Danos Morais n. 1023634-96.2023.8.11.0041, ajuizada por
AUTEMAR CARDOSO MARQUES
(id. 356521870).

Na
origem
, o agravado, servidor público estadual, ajuizou ação revisional na qual alegou que, em 19/setembro/2012, pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendido com operação de cartão de crédito consignado, mediante saque no valor de R$ 5.102,00 (cinco mil e cento e dois reais). Sustentou a existência de juros abusivos, a ausência de entrega do contrato, a falta de informações claras acerca da natureza e das condições do produto, bem como a ilicitude dos descontos realizados em seu contracheque.

Postulou a conversão das operações de saque para a modalidade de empréstimo consignado, a declaração de inexistência de débitos, a restituição de valores e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (id. 121830721 - PJe 1º Grau).

Diante da complexidade das alegações, o Juízo determinou a realização de perícia contábil e nomeou a empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME
para a execução do trabalho técnico (id. 171099206 – PJe 1º Grau). A perita apresentou proposta de honorários no valor de R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

As partes impugnaram o valor, todavia o Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos e homologou os honorários, a serem arcados na proporção de 50% para cada parte, com prazo de 15 (quinze) dias para o depósito, sob pena de indeferimento da prova pericial e julgamento do processo no estado em que se encontra (id. 213501800 – PJe 1º Grau).

O agravante apresentou nova manifestação, em que requereu a substituição da perita ou a readequação dos honorários. O Juízo indeferiu o pedido, por entender que a irresignação deveria ter sido veiculada por recurso próprio, e reiterou a determinação de depósito no prazo de 15 (quinze) dias, sob as mesmas cominações (id. 224852509 – PJe 1º Grau).

Inconformado, o agravante interpôs
agravo de instrumento
através do qual sustentou que o valor homologado é manifestamente excessivo e desproporcional à complexidade da perícia, a qual se limita a recálculos aritméticos sobre contratos bancários, sem previsão de cálculos revisionais. Pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão para redução dos honorários periciais para o valor máximo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ou, subsidiariamente, para patamar não superior ao limite quíntuplo previsto na Resolução CNJ n. 232/2016 (id. 355850382).

A
irresignação não foi conhecida
, por decisão monocrática, ante a intempestividade. Na decisão, consignou-se que a decisão impugnada fora proferida em 6/novembro/2025, ao passo que o recurso foi interposto apenas em 24/março/2026. Registrou que as petições intermediárias constituíram meros pedidos de reconsideração, sem aptidão para suspender ou interromper o prazo recursal (id. 356521870).

Inconformado, o
BANCO BMG S.A.
interpôs o presente
agravo interno
, no qual sustenta que a manifestação protocolada em 17/novembro/2025 (PJe 1º Grau — id. 215258911) possui natureza de embargos de declaração, porquanto apontou omissão na decisão que homologou os honorários periciais em relação aos argumentos de desproporcionalidade do valor arbitrado.

Invoca o princípio da fungibilidade recursal e argumenta que a peça foi protocolada dentro do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, de modo que teria produzido o efeito interruptivo do art. 1.026 do mesmo diploma, o que tornaria o agravo de instrumento tempestivo.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento e determinado o seu regular processamento com julgamento do mérito (id. 361342351).

Nas
contrarrazões
, o agravado não adere aos fundamentos recursais do agravante, porém reconhece interesse na redução dos honorários periciais e postula o conhecimento do agravo interno para viabilizar a apreciação da matéria (id. 365012871).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a matéria deduzida na irresignação cinge-se à natureza jurídica da manifestação protocolada em 17/novembro/2025 (PJe 1º Grau, id. 215258911), a fim de verificar se a peça reúne os elementos próprios de embargos de declaração, com aptidão para produzir o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do Código de Processo Civil, ou se constitui mero pedido de reconsideração, desprovido de aptidão para interferir na fluência do prazo recursal.

A irresignação não comporta acolhimento.

O sistema recursal brasileiro confere aos embargos de declaração cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso de integração e aclaramento, cujo pressuposto inafastável é a existência de um dos vícios enumerados pelo legislador na decisão que se pretende completar ou esclarecer.

Embora o nome atribuído à peça seja elemento importante de identificação, cumpre verificar se seu conteúdo reúne efetivamente os requisitos legais do recurso invocado. A natureza jurídica de uma manifestação processual é determinada pelo confronto entre os vícios alegados e as hipóteses de cabimento previstas em lei, não pelo rótulo que lhe confira a parte.

No caso concreto, o
BANCO BMG S.A.
protocolou, em 17/novembro/2025, a manifestação de id. 215258911 e id. 215258913 (PJE 1º Grau), por meio da qual requereu a substituição da perita ou a readequação dos honorários periciais fixados em R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais), sob o argumento de que o valor homologado seria desproporcional à complexidade da demanda.

A leitura do inteiro teor da peça, contudo, não revela a suscitação de qualquer das hipóteses que autorizam a interposição de embargos de declaração. O agravante não apontou obscuridade na decisão, não identificou contradição entre os seus fundamentos, não sinalizou omissão quanto a questão sobre a qual o Juízo tinha obrigação de se pronunciar e não indicou erro material.

O que fez foi simplesmente renovar o pleito de readequação dos honorários, já anteriormente deduzido e apreciado, com acréscimo de argumentos sobre a desproporcionalidade do valor. A discordância com o resultado de uma decisão, por mais fundada que possa ser do ponto de vista material, não se confunde com vício de integração apto a viabilizar os embargos de declaração.

A distinção é essencial: omissão, na acepção técnica do instituto, pressupõe que o órgão julgador tenha deixado de apreciar questão sobre a qual deveria ter se pronunciado, e não que tenha apreciado de forma contrária ao interesse da parte.

Afastada a correspondência entre o conteúdo da peça e as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, não há fundamento para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da fungibilidade, concebido como instrumento de instrumentalidade das formas, pressupõe, em qualquer das formulações doutrinárias e jurisprudenciais a ele conferidas, a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, decorrente de divergência jurisprudencial, obscuridade legislativa ou complexidade da questão.

Quando o recurso interposto é manifestamente incabível em razão da ausência dos seus próprios pressupostos, não há dúvida objetiva a justificar a conversão, mas sim erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio. No presente caso, não havia qualquer oscilação doutrinária ou jurisprudencial acerca das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração que pudesse gerar dúvida legítima sobre o recurso adequado.

O agravante simplesmente não impugnou a decisão que homologou os honorários por nenhuma das vias recursais disponíveis, uma vez que optou por reiterar, em petição avulsa, o pleito de reconsideração.
A posteriori
, a tentativa de requalificar a peça como embargos de declaração não pode suprir a ausência dos requisitos que conferem identidade ao recurso.

A questão da intempestividade do agravo de instrumento, confirmada na decisão monocrática ora impugnada, decorre diretamente desse quadro.

O prazo recursal de quinze dias para a interposição do agravo de instrumento, contado em dias úteis nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219,
caput
, do Código de Processo Civil, teve início com a publicação da decisão de id. 213501800, que homologou os honorários periciais em 6/novembro/2025.

A petição de id. 215258911, protocolada em 17/novembro/2025, não era dotada de aptidão para interromper ou suspender esse prazo, pois o pedido de reconsideração não integra o rol taxativo de recursos previstos no art. 994 do Código de Processo Civil e não produz qualquer efeito sobre a fluência dos prazos recursais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento de forma reiterada, ao assentar que a simples formulação de pedido de reconsideração não interfere na contagem do prazo para interposição do recurso cabível (STJ,
AREsp n. 2.240.713/MG
, relator
Ministro João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, DJEN de 24/11/2025; STJ,
AgInt no REsp n. 1.374.649/RN
, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, DJe de 18/11/2022).

Desse modo, o prazo recursal fluiu integralmente, com termo final em data muito anterior à interposição do agravo de instrumento, ocorrida apenas em 24/março/2026, quando já esgotado o prazo há mais de quatro meses.

A preclusão temporal constitui pilar fundamental da marcha processual, ao impedir que a parte, sob o pretexto de apresentar elementos novos em sede de reconsideração, reabra a oportunidade de impugnação de matéria já decidida, o que configuraria inaceitável eternização dos litígios (TJMT,
AgRegCiv 1048095-90.2025.8.11.0000
, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Des.
Ricardo Gomes de Almeida
, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE de 9/04/2026).

O sistema processual civil, ao estabelecer prazos peremptórios para a impugnação de decisões judiciais, confere previsibilidade ao procedimento e assegura a estabilidade das relações jurídicas processuais.

Admitir que petições avulsas, sem enquadramento em qualquer hipótese de recurso prevista em lei, tenham o condão de reiniciar ou suspender esses prazos significaria subverter a lógica do sistema, tornando a preclusão temporal mera formalidade contornável pela simples manifestação da parte.

A decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade está, portanto, em plena conformidade com o ordenamento processual vigente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
BANCO BMG S.A.
, confirmando a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026